Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO E CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO E RECUSA DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. A mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência (REsp no 1.292.182/SC).
3. A carta expedida pelo cartório extrajudicial recebida por terceiro, que se recusou a assinar o comprovante, valida a constituição em mora do devedor, uma vez que o credor não poderia ser prejudicado por ato do Requerido ou de terceiro, se agiu conforme o mandamento legal.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.